Tribunal: STF
Processo: RHC 240353
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que rejeitou os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no HC 872.293/SP, assim ementado:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. ALEGAÇÃO DE SUPOSTAS OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMGARGOS REJEITADOS.



    1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal. Podem ser admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e, excepcionalmente, para alteração ou modificação do decisum embargado.



    2. Caso em que a segregação cautelar foi mantida na sentença em razão da periculosidade do embargante, condenado por tráfico, porque teria sido flagrado com expressivas quantidades de drogas (cerca de 1,5kg de maconha e 622,01g de metanfetamina) por ocasião do cumprimento de um mandado de busca e apreensão. Além disso, o réu é reincidente (condenação anterior por tráfico de drogas), mas voltou a praticar novo delito, o que evidencia o risco de reiteração delitiva. O embargante pretende, na realidade, rediscutir matéria já decidida e que foi contrária à sua pretensão, sem demonstrar, todavia, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do CPP.



    3. Embargos rejeitados (documento eletrônico 40).



    Neste recurso ordinário, a defesa alega, primeiro, que, contra a “[...] sentença de primeiro grau, foi manejado recurso de apelação, vigorando o princípio da presunção de inocência. E é desimportante ter permanecido preso durante a fase instrutória do processo, na medida em que responder o processo preso, não supera o princípio constitucional da presunção de inocência” (documento eletrônico 47, p. 35).



    Argumenta, nesse contexto, que: 



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 1307053, que teve a sua repercussão geral reconhecida pelo plenário da Suprema Corte (Tema 1.171), reafirmou a jurisprudência que enquanto houver recurso a pessoa é considerada inocente, pois ao contrário configuraria clara ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, assegurada constitucionalmente.



    [...]



    Portanto, visando minorar os efeitos da antecipação da execução, deve ser homenageado o princípio da presunção de inocência (CF, art. 5º, inciso LIII) (documento eletrônico 47, p. 5).



    Sustenta, ademais, que “a reincidência não deve prevalecer, na medida em que a primeira condenação por tráfico de entorpecentes foi reconhecida o privilégio do parágrafo 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 [...]” (documento eletrônico 47, p. 5).



    Assevera, outrossim, que a quantidade de droga apreendida não deve interferir na prisão cautelar, especialmente porque:



    O paciente é primário, tem família constituída, ocupação lícita. E, conforme apontado na prefacial desta Ação Constitucional, não se fazem presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, tampouco ficou demonstrado a necessidade de manutenção da custódia cautelar.



    Ora, como se vê da parte em que indeferiu o direito de recorrer em liberdade, a magistrada singular foi extremamente genérica nesse ponto, ferindo de morte o Princípio da Inocência, que é assegurado constitucionalmente, bem como, pelo art. 283 do Código de Processo Penal. Aliás, não houve fundamentação concreta a respeito da possibilidade de recorrer em liberdade, ao arrepio do art. 93, inciso IX, da Lei Maior.



    O paciente não se furtará de eventual e futuro cumprimento de pena, pois tem residência fixa no Distrito da Culpa e cautelares diversas da prisão poderá isso assegurar, como, por exemplo, expedição de ofício às rodoviárias, aeroportos, DETRAN, Receita Federal, monitoramento eletrônico e afins.



    Cabe, nesse sentir, rememorar a frase do saudoso jurista Rui Barbosa para quem ‘justiça atrasada não é justiça, senão injustiça qualificada e manifesta’, o que se torna premente o deferimento da liminar in casu bailado. Não estão preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal para a fixação da medida extrema que é a prisão (documento eletrônico 47, pp. 7-8). 



    Requer, ao final, “o recebimento e provimento do presente Recurso Ordinário Constitucional em Habeas Corpus, para reformar a r. decisão recorrida, para conceder a ordem de habeas corpus de ofício, na forma do art. 654, § 2º do CPP, deferindo o direito do recorrente aguardar em liberdade o trânsito em julgado” (documento eletrônico 47, p. 10).



    É o relatório. Decido.



    Quanto aos fundamentos da prisão preventiva, o art. 312 do Código de Processo Penal prevê que a custódia poderá ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.



    A Quinta Turma do STJ destacou os seguintes aspectos para manter a custódia cautelar do recorrente:



    Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal. Podem ser admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e, excepcionalmente, para alteração ou modificação do decisum embargado.



    É insuficiente, todavia, a mera irresignação com o entendimento apresentado na decisão, assim como inviável seu uso como mero meio de reanálise das alegações.



    No caso, não se constatam os vícios alegados.



    1. Acerca da suposta caracterização inadequada de reincidência específica, uma vez que sua condenação anterior se deu na modalidade privilegiada, não configurando, portanto, reincidência específica entre o tráfico comum e o privilegiado, consta expressamente do acórdão impugnado, conforme transcrição (e-STJ fl. 91):



    Some-se que o réu é reincidente específico e foi agraciado com a aplicação do regime aberto em sua condenação anterior, o que não serviu para que se emendasse e persistiu na criminalidade, indicando que nunca se afastou da traficância, (...)



    Observa-se, porém, que a defesa não questionou esse aspecto junto ao tribunal estadual, muito embora condenação anterior por tráfico privilegiado não configure reincidência específica. Contudo, ‘não é motivo para afastar os efeitos da reincidência, haja vista que o art. 63 do CP não faz nenhuma referência quanto à natureza do delito anterior’ (AgRg no HC n. 777.848/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022) (...)’ (AgRg no HC n. 849.097/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)



    Em outras palavras, a circunstância de o tráfico privilegiado não induzir reincidência específica não afasta a constatação de que o réu ostenta condenação anterior transitada em julgado e apta a configurar a reincidência, na forma genérica, e que esse fato pode sinalizar a contumácia delitiva, evidenciando periculum libertatis. (AgRg no RHC n. 188.857/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 13/11/2023.).



    2. Sobre a alegação de ausência de análise dos precedentes citados, relacionados à quantidade de droga apreendida, do mesmo modo, não pode ser colhida, pois foram apreendidos com o embargante cerca de 1,5kg de maconha a 622,01g de metanfetamina. Isso porque, o primeiro julgado citado, o HC 748.683/MS, o relator não é o Ministro Messod Azulay neto, como consta da petição de embargos, trata-se de um processo a relatoria do Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT) e cuida da apreensão de 200,8kg de maconha, cuja prisão foi mantida pela Quinta Turma. O segundo julgado, o HC 62.3296/SP, de minha relatoria, também não guarda adequação com o caso em exame, pois trata da apreensão de pouca quantidade de droga - 74g de maconha e 108g de cocaína.



    3. Acerca da suposta omissão quanto ao recurso de apelação, devidamente arrazoado e contrarrazoado, submetidos ao grau de apelo, bem como sobre a alegação de falta de fundamentação idônea quanto ao periculum libertatis, observa-se que não há qualquer omissão a ser reparada.



    Primeiro, porque ficou demonstrada a imprescindibilidade da medida extrema em razão perigo gerado pelo estado de liberdade do embargante, em razão da elevada periculosidade do acusado, condenado a 5 anos de reclusão por tráfico, porque teria sido flagrado com expressivas quantidades de drogas (cerca de 1,5kg de maconha, 622,01g de metanfetamina) por ocasião do cumprimento de um mandado de busca e apreensão. Além disso, o paciente é reincidente, o que evidencia o risco de reiteração delitiva. Assim, uma vez demonstrada a necessidade excepcional da prisão não há violação ao princípio da presunção de inocência.



    Conclusão: como se vê, o embargante pretende, na realidade, rediscutir matéria já decidida e que foi contrária à sua pretensão, sem demonstrar, todavia, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do CPP.



    De fato, o entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que ‘os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição e omissão)’. (EDcl no AgRg no REsp n. 1339703/RS, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 4/11/2014, DJe 17/11/2014).



    Manifesta, portanto, a impossibilidade de acolhimento dos presentes aclaratórios, porquanto não demonstrada ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, mas mera irresignação do embargante com a solução apresentada por esta Corte Superior.



    Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração (documento eletrônico 41, pp. 2-4; grifos no original). 



    Com efeito, a jurisprudência do STF também admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar” (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017).



    Vejam-se ainda os seguintes julgados no mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também admite que ‘a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva’ é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). Precedentes.



    II – Prisão preventiva que se encontra devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública.



    III – A primariedade, a residência fixa e os bons antecedentes não obstam a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 232.596 AgR/MS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 8/11/2023).



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Reiteração de pedido anterior. Natureza e quantidade de drogas. Reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. [...] 2. Segundo a jurisprudência do STF, a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 4. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 212.674 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 20/4/2022).



    [...] PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE. Precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente com porção substancial de droga, tem-se como sinalizada a periculosidade e viável a custódia (HC 168.792/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 4/12/2019).



    PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA. MODUS OPERANDI E QUANTIDADE DE DROGA. PERICULOSIDADE DOS AGENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.



    [...]



    II - Todas as decisões proferidas nos autos pela prisão preventiva calcaram-se em uma mesma premissa básica, qual seja, a do pressuposto da garantia da ordem pública, uma vez que a quantidade de droga apreendida e o risco de reiteração criminosa justificariam o decreto da custódia cautelar.



    III - A gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado e a quantidade de droga apreendida - no caso, 2.880 gramas de cocaína, permitem concluir pela periculosidade social dos pacientes e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do CPP, em especial para garantia da ordem pública. Precedentes.



    IV - Ordem denegada (HC 136.778/RO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 7/11/2016).



    Habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, caput, todos da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública. 3.1. Gravidade concreta do delito: considerável quantidade de droga apreendida e envolvimento de adolescentes. 3.2. Um dos acusados responde a outras ações penais, também por crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (real possibilidade de reiteração delitiva). 3.3. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 4. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada (HC 135.418/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 27/9/2016).



    Ademais, a decisão do Superior Tribunal de Justiça está em sintonia com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, ainda mais, como no caso, em que ficou comprova a reincidência do paciente pelo delito de tráfico de drogas.



    Com essa orientação, cito os seguintes julgados:



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Reiteração de pedido anterior. Natureza e quantidade de drogas. Reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. [...] 2. Segundo a jurisprudência do STF, a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 212.674 AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 20/4/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. 1. A decisão que manteve a segregação cautelar do agravante apresenta fundamentação jurídica idônea, já que, além da apreensão de entorpecente e de petrechos relacionados ao comércio da substância, o paciente é reincidente em crimes dolosos. Na linha de precedentes desta CORTE, tais circunstâncias autorizam a custódia cautelar com o fito de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. 2. A jurisprudência do STF é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Inexistência de constrangimento ilegal apto a justificar o relaxamento da prisão. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 210.288 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 24/2/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. COVID-19. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 209.591 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 7/3/2022).



    [...] PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE. Precedida a prisão preventiva de flagrante, em que surpreendido o agente com porção substancial de droga, tem-se como sinalizada a periculosidade e viável a custódia. PRISÃO PREVENTIVA – REINCIDÊNCIA – PERICULOSIDADE. A constatação de reincidência respalda a prisão preventiva [...] (HC 181.361/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 22/6/2020).



    A propósito, para fins de acautelamento, como na hipótese, não se exige que a reincidência seja específica; leva-se em consideração, sobretudo, o fato de o agente já ter sido anteriormente condenado definitivamente pela prática de outro crime.



    No caso, o recorrente já havia sofrido uma condenação anterior pelo crime de tráfico ilícito de drogas (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) e voltou a cometer o mesmo delito. Aliás, diferentemente do que sustenta a defesa, a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas no tráfico anterior, não muda a tipificação do crime previsto no caput do art. 33, que continua a ser o de tráfico de drogas.



    Por fim, anoto que o Supremo Tribunal Federal já decidiu, em diversos julgados, que:



    A prisão preventiva compatibiliza-se com o princípio da presunção da inocência, mormente quando a aplicação da medida está alicerçada em elementos concretos. Precedentes: HC 94.156/SP, Relator Min. Menezes Direito, Primeira Turma, Julgamento em 3/3/09; HC 70.486/PB, Relator Min. Moreira Alves, Primeira Turma, Julgamento em 3/5/94; HC 81.468/SP, Relator Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, Julgamento em 29/10/02 [...] (HC 104.139/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 8/9/2011).



    É ilustrativo, ainda, o seguinte julgado da relatoria do Ministro Celso de Mello:



    ‘HABEAS CORPUS’ - CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE PECULATO CONTINUADO (CP, ART. 312, ‘CAPUT’, C/C O ART. 71) E DO DELITO DE QUADRILHA (CP, ART. 288, ‘CAPUT’) - CONCURSO MATERIAL DE INFRAÇÕES - PENAS MÍNIMAS COMINADAS EM ABSTRATO QUE, SOMADAS, SUPERAM O LIMITE FIXADO NO ART. 323, I, DO CPP - HIPÓTESE DE INAFIANÇABILIDADE - ALEGAÇÃO DE QUE A PRISÃO DECORRENTE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL VULNERA O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA NÃO-CULPABILIDADE DO RÉU - INOCORRÊNCIA DA PRETENDIDA TRANSGRESSÃO CONSTITUCIONAL - PEDIDO INDEFERIDO, COM A CONSEQÜENTE CASSAÇÃO DA LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA.



    [...]



    PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL DE NÃO-CULPABILIDADE E SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL: HIPÓTESE DE TUTELA CAUTELAR PENAL. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de reconhecer que a efetivação da prisão decorrente de sentença condenatória meramente recorrível não transgride o princípio constitucional da não-culpabilidade do réu, eis que, em tal hipótese, a privação da liberdade do sentenciado - por revestir-se de cautelaridade - não importa em execução definitiva da ‘sanctio juris’ (HC 79.376/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 22/10/2004).



    Dessa forma, entendo que, no caso específico, a custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantia a ordem pública, e lastreada na jurisprudência reiterada do STF. Com efeito, não é adequada a fixação de outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.



    Posto isso, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192 do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator